Tribunal: TJES
Processo: 5008628-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008628-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA APARECIDA FRANCA VIANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra ato que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal, na qual responde por suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Sustenta a defesa: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) existência de condições pessoais favoráveis; (iii) inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Postula a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medida cautelar diversa, com prioridade à prisão domiciliar, em razão de a paciente ser diagnosticada com Transtorno Bipolar tipo II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva; (ii) definir se a condição de saúde da paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial com base nos arts. 312 e 313 do CPP, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da paciente, que responde a outras ações penais por crimes patrimoniais.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva, mesmo nos casos em que o réu é primário ou o crime não envolve violência ou grave ameaça.

5. O
habeas corpus
não é a via adequada para o exame aprofundado de alegações relativas à ausência de autoria ou materialidade, tampouco para a valoração de teses defensivas que demandem dilação probatória, como erro de tipo ou eventual condição de vítima da corré.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. O pedido de substituição da prisão por domiciliar, com base na condição de saúde da paciente, não merece acolhimento, uma vez que os laudos médicos apresentados não demonstram debilidade extrema nem a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

8. O juízo de origem registrou expressamente que a unidade prisional dispõe de estrutura médica adequada para assegurar o tratamento necessário à paciente, inclusive no que se refere à sua saúde mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva está autorizada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, somados à necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva; 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando insuficientes para afastar os fundamentos legais da prisão preventiva; 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação de doença grave com debilidade extrema e ausência de condições de tratamento no estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.353/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2023; STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.06.2018; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008628-20.2025.8.08.0000

PACIENTE
:

MARIA APARECIDA FRANCA VIANA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
Criminal
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARIA APARECIDA FRANCA VIANA
em face do suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, proferido nos autos da

Ação Penal nº 5007124-92.2024.8.08.0006, que decretou a prisão preventiva da paciente denunciada nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal.

A impetrante alega que o constrangimento ilegal decorre
(i)
da desnecessidade da prisão, ante a falta de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii)
a presença de condições pessoais positivas, quais sejam: ré tecnicamente primária e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça; a
(iii)
a verificação de circunstâncias do contexto fático-jurídico do crime que indicam a falta de indícios suficientes de autoria ou de materialidade. Sob esses fundamentos, a defesa requer a liberdade provisória.

Subsidiariamente, considerando a condição de saúde da paciente, que padece de Transtorno Bipolar tipo II, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, prioritariamente, a prisão domiciliar (art. 318, II, CPP).

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 14014995.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14074312, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Ressalto que a paciente foi presa para assegurar as investigações pela suposta prática do delito previsto no art. 171, do Código Penal, tendo sido a prisão preventiva mantida pela Magistrada de primeiro grau sob os seguintes fundamentos (ID 14010643):

“[...] Com relação ao requerimento de revogação da prisão preventiva da acusada Maria Aparecida Franca Viana, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão do ID 55875515, que decretou a prisão preventiva da acusada, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar.
Ademais, em consulta ao PJe, foi verificado que a acusada responde às seguintes ações penais: nº 5007215-85.2024.8.08.0006, pelo crime do artigo 171 do Código Penal; nº 5007133-54.2024.8.08.0006, pelos crimes do artigo 155, §4º-B e artigo 168, ambos do Código Penal; nº 5006533-33.2024.8.08.0006, pelo crime do artigo 339 do
Código Penal. Desta forma, resta claro que a liberdade da acusada compromete a manutenção da ordem pública, dado o seu histórico criminal
, não havendo justificativa para aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, tampouco a substituição pela prisão domiciliar, uma vez que a unidade prisional em que a acusada se encontra possui atendimento médico adequado a garantir o seu direito à saúde, bem como para manutenção de sua higidez mental. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA MARIA APARECIDA FRANCA VIANA. [...]”

Portanto, afasta-se qualquer insinuação acerca de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para resguardar a ordem pública.

Destaca-se que a Magistrada de origem frisou que o risco da reiteração delitiva é um dos motivos que fundamentam a prisão. Esclarece-se que o fato de as ações citadas ainda estarem tramitando não importa em óbice para manutenção da prisão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a 1. demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de 2. autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do ou do recurso ordinário, por demandar exame do habeas corpus contexto fático-probatório. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da 3. medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, (...)
Outrossim, conforme relatado nos autos, justifica-se, também, a 4prisão a fim de evitar o risco de reiteração delitiva, eis que, embora o recorrente seja primário, possui registros pretéritos nos anos de 2019,2020, 2021 e 2025, por crimes diversos da Lei de Armas, tráfico de drogas, corrupção de menor e lesão corporal no âmbito doméstico (e-STJ fl. 127).Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da 5. prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(...) Agravo regimental a que se nega provimento. 7.

(
STJ; AgRg-RHC 212.353; Proc. 2025/0072773-4; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/04/2025; DJE 10/04/2025
) – destaquei

Portanto, conclui-se que a prisão preventiva da paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Ressalta-se que é assente o posicionamento do C. STJ no sentido de que
“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça de id 14074312:

“Concernente à alegação defensiva no sentido de que a constrição cautelar se mostraria mais grave do que a provável pena a ser aplicada, reputo não haver nenhuma garantia inexorável de que a hipotética pena privativa de liberdade a ser imposta à Paciente será fixada em brando patamar, nem tampouco que deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto, sobretudo face às particularidades do caso concreto.

Embora o princípio da presunção de inocência imponha a liberdade como regra, a existência do periculum libertatis excepciona-a, possibilitando ao Magistrado, frente ao caso concreto e no exercício do primado da confiança, a deliberação acerca da necessidade de submeter o acusado ao cárcere.

Ademais, é perfeitamente admissível a mitigação do princípio da proporcionalidade, invocado pelo Impetrante na inicial deste remédio constitucional, isso porque a despeito de o crime imputado não ser apenado com sanção muito elevada, a prisão preventiva resta autorizada quando as circunstâncias do caso concreto a exigirem, mesmo sob a perspectiva de eventual e futura condenação com imposição de pena não muito longa.”

Outrossim, registra-se que, embora a defesa tenha apresentado diversas teses jurídicas capazes, em tese, de afastar a responsabilização da paciente na via cognitiva — como a alegação de possível erro de tipo ou de que a paciente seria, na verdade, vítima da corré —, o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do acervo probatório, competência esta reservada ao juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis dos pacientes, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser portadora de transtorno de bipolaridade tipo II, observa-se que o art. 318 do Código de Processo Penal autoriza tal substituição desde que comprovada a presença de alguma das seguintes hipóteses:
(i)
ter mais de 80 anos de idade;
(ii)

estar extremamente debilitado por motivo de doença grave;

ou
(iii)
ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(iv)
ser mulher gestante;
(v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou
(vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação aos portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Apesar de terem sido juntados laudos médicos atualizados que atestam a condição de saúde da paciente (ID 14010651, ID 14010650), não se identificou documentos comprobatórios atuais no sentido de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento.

Observa-se, inclusive, que, ao apreciar os fundamentos relativos à condição de saúde da paciente, o juízo de primeiro grau consignou que a unidade prisional em que ela se encontra dispõe de atendimento médico adequado para assegurar o exercício do seu direito à saúde, bem como para a preservação de sua higidez mental.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.